Tribunal: TJMT
Processo: 0002351-70.2019.8.11.0042
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002351-70.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[RONICLEY DE OLIVEIRA HURTADO SARAT - CPF: 046.066.591-06 (APELANTE), BARBARA NATALI BOTELHO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 022.955.001-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIEGO HARUO OSAKA - CPF: 033.734.201-64 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL.
NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INVIABILIDADE. APREENSÃO DA
RES FURTIVA
EM POSSE DO AGENTE
,
LOGO APÓS A CONSUMAÇÃO DELITIVA. RECONHECIMENTO FORMALIZADO PELA VÍTIMA. AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CONDENAÇÃO MANTIDA.
ABSOLVIÇÃO.
COAÇÃO MORAL
IRRESISTÍVEL
. DESCABIMENTO.
EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE NÃO C
OMPROVADA
.
RECURSO DESPROVIDO.

Inviável o acolhimento do pedido absolutório se o conjunto probatório produzido durante a instrução processual
não deixa dúvida da autoria delitiva
, em especial o reconhecimento formalizado pela vítima, aliado à apreensão da
res furtiva
em posse do acusado
,
logo
após a prática d
o crime
,
confirmado em
ju
í
zo
pela prova testemunhal.

Não
h
á falar em absolvição pela
incidência
d
e
excludente de culpabilidade se não comprovad
o pela defesa que o réu ag
iu
em
razão
de
coaç
ão moral
irresistível
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
por
Ronicley
de Oliveira Hurtado
Sarat

contra

a sentença
prolatada pelo Juízo
da 4
a Vara Criminal da Co
marca de
Cuiabá
, nos autos da ação penal n.
0002351-70.2019.8.11.0042
,
que o condenou pela prática do
crime de
roubo
majorado

(CP, art. 157,
§ 2o, inciso II
).

Nas suas razões recursais,
a

defesa
postula

a
declaração da nulidade
do reconhecimento pessoal do acusado, pela inobservância das disposições legais e, consequentemente, a absolvição do apelante por falta de provas.
Alternativamente, requer o reconhecimento da excludente de culpabilidade da coação moral irresistível
a fim de
absolver o acusado, nos termos do art. 386, inciso VI, do CPP. Mantida a condenação, postula a
incidência da
atenuante da coação resistível
, prevista no art.
65, inciso II, alínea ‘
c
’
, do Código Penal (Id. 228510804).

Em cont
rarrazões,
o Ministério Público
rebate
u
os argumentos trazidos pela
defesa
, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.
228510807
).

A
Procuradoria-
Geral de Justiça

opinou
pelo
desprovimento
do apelo defensivo
(Id.

238784667
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos
de admissibilidade, conheço da
apelaç
ão
crimina
l
.

De acordo com a
acusação,
no dia
5
de
dezembro de 2018, por volta das 00h20min, na avenida Palmiro Paes de Barros, bairro Altos do P
a
rque, na cidade de Cuiabá, juntamente com indivíduo
não
identificado,
mediante grave ameaça à pessoa,
o acusado
Ronicley
de Oliveira Hurtado
Sarat

subtraiu

para si e para outrem uma
motocicleta Honda
CG Titan
,
cor branca, placa QB
V
-
9189
,

de
propriedade de
Diego
Haruo
Osaka
.

Em suma, a
denúncia
relata o seguinte quadro fático,
in
verbis
:

“(...)

Consta nos autos que no dia e horário dos fatos, o ofendido estava trafegando com seu velocípede no endereço alhures mencionado, oportunidade em que uma motocicleta que estava atrás com dois indivíduos
aproximou-se e ordenaram que parasse.

Ato contínuo, os meliantes simularam estarem armados, pois estavam com a mão na cintura e anunciaram o assalto. A vítima entregou a chave do veículo, oportunidade em que RONICLEY e seu comparsa não identificado empreenderam fuga no sentido contrário à via trafegada.

Entrementes, o policial militar Wanderson José Saraiva estava passando pelas proximidades, instante em que visualizou RONICLEY em uma motocicleta e seu comparsa em outra, trafegando na “contramão”,
levantando suspeitas.
Desta forma, Wanderson pediu apoio de seus colegas e logrou deter apenas o denunciado em flagrante
delito.

Ao ser interrogado perante a autoridade policial, o implicado negou a autoria e apresentou uma história infundada.

A autoria é incontroversa, eis que a vítima reconheceu sem sombra de dúvidas RONICLEY como um dos autores do roubo

(
...)
”
(Id.
228510746, pp. 1-3)
.

Diante desses fato
s
, o acusado

Ronicley

foi
denunciado
e,
após
a regular instrução processual, condenado
pela prática do
crime
de roubo majorado
pelo concurso de pessoas
(CP,
art. 157, §

2o, inciso

II
)
, razão pela qual foi condenado
à pena privativa de liberdade de
5

anos
e 4 meses
de reclusão
, no
regime
inicial
semi
aberto
,

e o pagamento de
1
3
dias-multa, no valor unitário mínimo
.

Inconformada, a defesa interpôs o
presente
recurso,
sustentando
que a autoria delitiva não ficou satisfatoriamente
demonstrada
, sobretudo porque
a sentença se baseou
no
reconhecimento de pessoa
realizado
pela vítima
na fase policial
, ato que
, além de não ter observado
o
pro
cedimento legal (CPP, art. 226)
,
não
foi confirmado em juízo
,
firmando-se a
condenação
unicamente em prova produzida n
a fase inquisitiva, sem
o crivo do contraditório e da ampla defesa, de modo que deve ser prestigiado o princípio do
in dubio pro reo
.

A princípio, importante registrar que, de acordo com o posicionamento sedimentado nos Tribunais Superiores, a inobservância das disposições contidas no art. 226 do CPP é mera irregularidade, uma vez que se trata de uma recomendação legal e não uma exigência.

Aliás, o tema foi pacificado neste Tribunal, conforme
se depreende da l
e
itura do
Enunciado n. 29
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova
”.

Entretanto, no julgamento do
HC
n. 598.886/SC, realizado em 27.10.2020, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça propôs nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento até então vigente
, apresentando
as seguintes conclusões:

“
1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime;

1.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de
lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo;

1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento;

1.4)
O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo
”.

Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça
,
a partir do
julgamento do
HC
n. 652.284/SC, da
relatoria
do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, em sessão de julgamento realizada no dia 27
.
4
.
2021.

Assim
, embora não se desconheça a existência de certa controvérsia doutrinária e jurisprudencial sobre a validade do reconhecimento
de pessoa
realizado sem a
estrita
observância do procedimento legal
, com sinalização de mudança de posicionamento do Superior Tribunal de Justiça para corrente mais
garantista
, entendo que
, no caso
sub judice
,
é viável e recomendável conferir validade ao ato.

Isso porque, c
onforme se dessume dos autos, o
acusado foi
pers
e
guido por um policial militar e
preso em flagrante delito
na condução da
motocicleta subtraída, sendo reconhecido pela vítima
,
em procedimento realizado na delegacia de polícia,
ocasião em que foi apresentado perfilado juntamente com outros
dois
indivíduos

(Id.
228510746, p. 16
).

Embora não tenha sido ouvid
o
em juízo,
o
ofendido Diego
Haruo
Osaka

detalhou
à autoridade policial como o crime ocorreu, ressaltando
que o suspeito foi preso logo em seguida à subtração e a
motocicleta
recuperada
pelos policiais militares
,
senão
veja-se:

“
(...)
Que nesta data, pegou emprestado a motocicleta de sua irmã, para ir pra casa em Nova Esperança na estrada de Santo Antônio, e durante o trajeto, uma motocicleta que estava atrás, se aproximou e nela estavam dois indivíduos, os quais mandaram encostar e anunciaram assalto;
Que
os dois suspeitos estavam com a mão na cintura, como se estivessem armados, e falavam para manter a calma, que eles queriam apenas a motocicleta;
Que
diante disso, o declarante entregou a chave da motocicleta e os suspeitos saíram na contramão cada um numa motocicleta;
Que
passado uns dez segundos, um veículo HONDA CIVIC, se aproximou e perguntou o que havia acontecido, e o declarante informou que havia sido assaltado e que levaram a motocicleta; QUE o condutor do veículo deu a volta rapidamente e seguiu na
contramão, acompanhando os suspeitos; Que em seguida, o declarante acionou o 190 e com carona se deslocou em direção à Várzea Grande, pois havia recebido informação de que os suspeitos teriam
pego
essa direção;
Que
minutos depois, quando estava próximo do posto TREVISAN, uma viatura se aproximou e informou que um dos suspeitos havia sido detido e a motocicleta recuperada; Que em seguida, o declarante acompanhou a guarnição até o local onde o suspeito estava e ao vê-lo reconheceu de imediato, como sendo um dos suspeitos que havia praticado o ROUBO da motocicleta; Que na Delegacia, o suspeito ao ver o declarante, perguntou se o declarante não estava lhe reconhecendo, do bairro 15 de maio, nesse instante o declarante lembrou de sua fisionomia, pois conhecia a mãe dele
(...)
” (
Id.
228510746, pp.14-15
).

Vale lembrar que
,
segundo
a jurisprudência pacífica dos tribunais pátrios, a palavra da vítima se reveste de especial valor
em crimes dessa natureza, perpetrados na clandestinidade
, mostrando-se apta a sustentar o decreto condenatório.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, EM CONCURSO FORMAL – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO E AUSÊNCIA DE “CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA A RESPEITO” DA INDENIZAÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO OU REDUÇÃO DO SEU VALOR – IDENTIFICAÇÃO DO APELANTE COMO AUTOR DO ROUBO E DA TENTATIVADE ROUBO - DEPOIMENTO DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA – PALAVRA DAS VÍTIMAS – ESPECIAL IMPORTÂNCIA – ORIENTAÇÃO DO STJ - JULGADO DO TJMT – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL PRESERVADA – REPARAÇÃO CIVIL – NATUREZA DO DANO NÃO INDICADA NA SENTENÇA – DANO MORAL – NECESSÁRIA
INDICAÇÃO DO VALOR NA DENÚNCIA – DANO MATERIAL – COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO – ENUNCIADO CRIMINAL 14 DO TJMT - INDENIZAÇÃO AFASTADA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA AFASTAR A INDENIZAÇÃO FIXADA NA SENTENÇA EM FAVOR DAS VÍTIMAS.

Nos crimes contra o patrimônio, “a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (STJ, HC no 581.963/SC).

“A autoria delitiva foi devidamente comprovada pelos depoimentos das vítimas e dos policiais, corroborados pelas circunstâncias fáticas dos autos, razão pela qual não deve prosperar o pleito de absolvição por insuficiência de provas” (TJMT, A
P no 1009429-20.2023.8.11.0055) (...)
”
(
TJMT – Apelação n.
1007276-68.2023.8.11.0037,
Rel. Des.
Marcos Machado
, Primeira Câmara Criminal,
DJ
e

7.6.
2024)
– destaquei.

Não bastasse, o
s relatos d
o

ofendid
o Diego

foram confirmados em
juízo

pelo
policial militar
Wanderson José Saraiva

que ressaltou que o acusado foi preso
em posse da motocicleta subtraída
e que a
vítim
a o reconheceu na
delegacia
de polícia
,
senão
veja-se:

“
Eu resido em Santo
Ant
ô
nio
do Leverger e estava saindo da casa da minha namorada para buscar minha farda em casa, porque sou policial da fronteira, lá no
Gefron
. Quando eu entrei na reta, após o antigo posto da PRF eu vi duas motocicletas perpendiculares à via, com faróis ligados e uma aglomeração de pessoas, eu reduzi, saquei minha arma, porque eu sabia que ali era comum roubo, podia ser só um acidente, mas também podia ser um roubo. Quando eu reduzi e me aproximava, duas motocicletas se aproximaram pela contramão, uma pela minha direita e outra pela minha esquerda. Nisso eu vi que estava um casal e eles estavam transportando uma criança. A mulher veio desesperada e me disse, eles roubaram a gente, levaram aquela moto branca lá, chama a PM. Aquela região até a acionar a CIOSP e a PM chegar leva de 15 a 20 minutos, eu optei por acompanhar e ir passando as informações. Eu liguei o alerta no carro, manobrei e entrei na contramão também e acompanhei as motos. Estavam uma pessoa em cada motocicleta e estavam pareados. Chegaram na PRF e entraram sentido Várzea Grande. Eu dei sinal de luz, um olhou para trás e eu escutei um estampido, troquei minha arma de mão e efetuei um disparo. Eu não sei se eu consegui alvejar o outro rapaz, mas ele capotou e caiu para o mato, mas como a moto branca que era a moto roubada, eu abandonei esse caído e fui atrás do outro, da moto branca. Ele ficava olhando para trás, quando eu me aproximei dele, efetuei mais dois disparos, ele se assustou e caiu. Eu fiz a aproximação, pela esquerda do meu carro, fiz a busca nele, não localizei nada, mandei ele permanecer deitado, com a mão na cabeça e a perna aberta e liguei para a PM. Aguardei a PM chegar e ele foi autuado em flagrante. As vítimas chegaram no local e reconheceram ele. As vítimas nos acompanharam até a Central de Flagrantes. O denunciado contou uma história mirabolante que era vítima de um roubo e foi forçado a participar desse crime. Ele estava com tornozeleira (...)
” (trecho retirado da sentença de Id.
228510796; mídia de Id.
228510750).

Da mesma forma, o
policial militar Roberto
Nere
dos Santos
relatou em ju
í
zo que o acusado foi
pres
o em posse da motocicleta
subtraída
, logo
após
a subtração

e
que
, embora fossem dois assaltantes, somente um deles foi detido, já que o outro
conseguiu
escapar
(
mídia de Id. 228510749).

Assim,
não obstante o procedimento de reconhecimento de pessoa não tenha observado todas as regras descritas na legislação processual, não pode ser desprezado ou inutilizado, mas deve ser analisado em conjunto com as demais provas produzidas.

Nesse contexto, após exame acurado dos elementos probatórios colhidos na instrução processual, infere-se que o acusado
Ronicley
foi detido p
ela Polícia Militar
,
logo
após o roubo, em posse da motocicleta subtraída e a vítima o reconheceu formalmente na delegacia de polícia como o autor do crime.

Dessa forma, imperativo reconhecer que
os elementos probatórios
levantad
o
s nos autos, especialmente
as declarações da vítima, a prova testemunhal colhida em juízo, aliada ao fato de ter sido o apelante surpreendido em posse
da motocicleta
subtraída
,
evidenciam a autoria delitiva a ele imputada, de modo que
é descabida a absolvição por falta de provas
ou ofensa ao disposto no art. 155 do CPP.

Alternativamente, a defesa requereu
o
reconhecimento da causa excludente de culpabilidade da coação moral irresistível
, com a
consequente
absolvição do acusado, nos termos do art. 386, inciso VI, do CPP.

No entanto, conforme fundamentado na sentença recorrida,
o apelante
não
trouxe aos autos nenhum elemento de prova que

demonstr
ass
e
a
presença da excludente
,
tampouco
identi
fi
co
u
o autor da coação
,
ônus
que cabia à defesa (CPP, art. 156).

Nesse sentido, trago à colação precedente desta Corte de
J
ustiça, assim ementado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. DOIS APELANTES. (KELVI) 1. ABSOLVIÇÃO. ALEGADA COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. EXCLUDENTE DA CULPABILIDADE NÃO COMPROVADA. MERAS ALEGAÇÕES. 2. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. PARTICIPAÇÃO DETERMINANTE PARA A CONSUMAÇÃO DO DELITO. CLARA DIVISÃO DE TAREFAS. APOIO PARA OS EXECUTORES ATÉ O LOCAL DO CRIME E COLABORAÇÃO PARA FUGA. 3. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CONSEQUÊNCIAS CORRETAMENTE NEGATIVADAS. 4. ALMEJADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. REGIME PRISIONAL FECHADO. SEGREGAÇÃO DO APELANTE DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE DA AÇÃO DELITUOSA. (JOSÉ VITOR) 5. REDUÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR. IMPROCEDÊNCIA. ADEQUADA A FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS AO CRIME. PRECEDENTES DO STJ. RECURSOS DESPROVIDOS EM SINTONIA COM O PARECER. 1.
A mera alegação do apelante de que praticou o delito de favorecimento pessoal mediante coação moral irresistível, inexistindo qualquer prova nesse sentido, não é suficiente para ensejar o reconhecimento da excludente de culpabilidade prevista no art. 22 do CP. Se a Defesa é quem invoca a existência de excludente de culpabilidade, intransferivelmente é seu o ônus de comprovar o alegado. Assim, não se desincumbindo da referida incumbência, impossível validar a tese sustentada
(...)
”
(TJMT – Apelação n. 1004460-34.2021.8.11.0086, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal,
DJe
27.8.2024)
- destaquei.

Ademais
, “
a vítima é enfática ao afirmar que na motocicleta estavam dois indivíduos e que ambos o mandaram encostar e anunciaram o assalto e que os dois suspeitos estavam com as mãos na cintura como se estivessem armados, o que demonstra participação bastante ativa de quem estava sofrendo suposta coação
” (Id. 228510796, p. 8).

Portanto, não demonstrada a presença da alegada excludente de culpabilidade, deve ser mantida a condenação
pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2o, inciso II).

Subsidiariamente, a defesa requer
e
u
o
reconhecimento da atenuante da coação moral resistível (CP, art. 65, inciso III, alínea ‘
c
’)
e a redução da pena fixada na sentença.

Todavia, conforme exaustivamente explanado, n
ã
o há nos autos nenhum elemento probatório que confirme que o acusado agiu coagido por terceira pessoa,
sobretudo porque agiu ativamente na abordagem e ameaça à
vítima
,
razão
pela qual é inviável
o

reconhecimento
da pretendida
atenuante
.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância ao parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024